Tribunal: STF
Processo: HC 181179
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos, com fundamento no art. 580 do CPP (Pet. STF 8767/2020, eDOC 11), atinente à ordem concedida nestes autos em 13.02.2020 (eDOC 6), formulado pela defesa de Alexsander Henrique de Oliveira Venancio. 
    O requerente sustenta, em síntese, que a aplicação do instituto jurídico da extensão está adstrita ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a ocorrência do concurso de pessoas e o provimento do recurso por razões que não sejam de caráter exclusivamente pessoais do recorrente. Ademais, assevera ser entendimento doutrinário e jurisprudencial a possibilidade de aplicação do efeito extensivo às ações autônomas de impugnação, de que é exemplo o habeas corpus. 
    Nesse ponto, sublinha que, na hipótese em tela, os requisitos encontram-se preenchidos, ressaltando, ainda, que o requerente, na ação penal epigrafada, é corréu não recorrente. 
    Em 13.02.2020 concedi a ordem em habeas corpus, impetrado em favor de Aline Rodrigues, apenas para que fosse aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, relativa à figura do tráfico privilegiado, determinando a harmonização do regime inicial de cumprimento de pena à reprimenda reajustada. 
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei: 
    “Da leitura das decisões transcritas não vislumbro fundamentação apta a justificar a não aplicação da causa de diminuição. 
    Conforme assentado na doutrina: ‘A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena’ (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). 
    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa.” (eDOC 6, p. 5)
    No presente caso (HC 181.179 Extn/SP), observa-se que os corréus foram denunciados e condenados nos mesmos termos, como incursos nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, c/c art. 29, do Código Penal, não tendo sido feitas quaisquer ressalvas, nas instâncias ordinárias, para fins de condenação, quanto à quantidade de droga a que foram associados.
    Isso porque, embora se verifique que Alexsander Henrique de Oliveira Venancio foi denunciado por ter trazido consigo, para fins de tráfico, 4 invólucros contendo cocaína, em forma de “crack”, e que Aline Rodrigues foi denunciada por ter guardado, para fins de tráfico, 3 dos 4 invólucros, a quantidade de droga considerada para a formação do juízo condenatório foi a mesma, a saber, 31,6g (eDOC 3, pp. 15 – 22). 
    Ademais, no exercício dosimétrico, o juízo de piso fixou a pena-base no mínimo legal, tomando em consideração os bons antecedentes ostentados pelos então corréus (eDOC 3, pp. 19 – 20). Nessa toada, depreende-se dos autos que o requerente é primário (eDOC 3, pp. 11 – 14). 
    Em assim sendo, identificando adequação fática e jurídica entre o pedido agora em apreço e os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 13.02.2020, entendo ser o caso de estender os efeitos da ordem anteriormente concedida para que seja aplicada a minorante de tráfico privilegiado em favor do requerente. 
    Dessa forma, nos exatos termos do julgamento da ordem de fundo, proferida em 13.02.2020, nos autos deste HC 181.179/SP, determino a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devendo-se harmonizar o regime inicial de cumprimento de penal conforme a reprimenda reajustada. 
    Comunique-se. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente